Tribunal: TJSP
Processo: 0505610-38.2011.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - "ISS AUTONOMO" dos exercícios de 2007 a 2010 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Ausência de inércia da Municipalidade - Demora na tramitação do feito por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça - Inteligência da Súmula 106 do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.